Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO LIMINAR CUMULADA COM ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR PARA AUTORIZAR A IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO BEM IMÓVEL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DEFERIDO PARA SUSPENDER OS ATOS DE IMISSÃO NA POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de imissão na posse com pedido liminar que deferiu o pedido para autorizar a imissão do autor na posse do bem imóvel. 1.1. Por meio de seu recurso, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, e de acordo com as razões expostas, suspendendo-se os efeitos da imissão de posse deferida pelo Juízo monocrático, até decisão definitiva pela Turma Julgadora. Ao final, pede que lhe seja dado total provimento, no sentido de anular a decisão interlocutória ora combatida, para que seja confirmado o efeito suspensivo deferido, cassando a decisão combatida, para que o processo prossiga até julgamento final da demanda, bem como da reconvenção proposta pelo agravante.

2. Inicialmente, cumpre mencionar que a parte autora sabia, à época da compra do imóvel, que este estava sendo ocupado por terceiro, bem como anuiu com o fato de que o valor das benfeitorias e acessões erigidas sobre o bem não integrava o preço do imóvel, eximindo-se a TERRACAP da responsabilidade pela negociação com o terceiro ocupante acerca da indenização por tais benfeitorias. 2.1. Inicialmente, é necessário se aguardar a dilação probatória, com fase de instrução, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados, visto que a aquisição do imóvel por leilão com o registro em nome do vencedor na matrícula do imóvel, por si só, não é suficiente a imissão na posse, visto que é necessário se verificar a natureza das benfeitorias existentes e o valor devido a ser eventualmente indenizado. 2.2. Jurisprudência: “(...) 2. Embora a Agravante seja a legítima proprietária do bem, visto que o arrematou em leilão realizado pela TERRACAP, o que, em tese, lhe dá o direito de imitir-se na posse imóvel, não se pode olvidar de eventual direito dos ocupantes do bem à indenização por benfeitorias – conforme constou da própria escritura pública de compra e venda, bem como é entendimento desta Corte. Por isso, sem a realização de avaliação das benfeitorias não há como conceder a liminar de imissão na posse, ao menos por ora, em razão da possível irreversibilidade da medida. (...)”. (07152685720188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2018).

3. Com efeito, impõe-se analisar, no curso da instrução processual, as peculiaridades do caso sob exame, a fim de verificar se a agravante faz jus ou não à indenização pelas benfeitorias erigidas no local, embora tenha exercido ocupação irregular sobre o bem quando a TERRACAP ainda era proprietária deste, máxime em face da previsão na própria escritura de compra e venda de que a agravada deveria se responsabilizar pelo pagamento da indenização relativa às benfeitorias e acessões realizadas sobre o bem. 3.1. O aprofundamento da cognição é necessário, outrossim, para examinar a extensão e a natureza das benfeitorias erigidas, no intuito de delimitar a eventual indenização. Ora, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrida, não há como se presumir que nenhuma das benfeitorias é útil ou necessária, de forma a obstar automaticamente o direito à retenção do bem até o prévio pagamento de indenização, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.